Tribunal: TJSP
Processo: 0000192-20.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Dois crimes – Réu condenado à pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: (i) a prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários-mínimos, à época do

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Dois crimes – Réu condenado à pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: (i) a prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários-mínimos, à época do pagamento; (ii) prestação de serviço à comunidade – Preliminar de nulidade da sentença, com pedido de envio dos autos à primeira instância a fim de que se promova o Acordo de Não Persecução Penal – Rejeição – Denúncia recebida em data anterior à Lei no 13.964/2019, que introduziu o instituto do Acordo de Não Persecução Penal no Código de Processo Penal – Inaplicabilidade do referido instituto à fase processual na qual se encontrava o processo – Precedentes do E. STF e C. STJ – Recusa do D. Representante do Ministério Público, outrossim, devidamente motivada – Mérito – Autoria e materialidade delitiva comprovadas e não contestadas – Dosimetria da pena – Adequação – Primeira fase - Pena-base reduzida ao mínimo legal – Valor dos bens receptados que não desborda do comum para a espécie delitiva – Prejuízo sofrido pela testemunha, ao comprar o veículo receptado do réu, que não decorre diretamente dos delitos ora apurados, mas sim de posterior negociação de ambos em data posterior, que não é objeto do presente processo e pode ser discutida na esfera cível – Segunda fase – Ausentes agravantes ou atenuantes – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena – Regime inicial aberto mantido – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito mantidas, nos termos da sentença, reduzindo-se, todavia, o valor da prestação pecuniária para 1 salário-mínimo, considerando a situação financeira declarada pelo réu – Preliminar rejeitada e apelação parcialmente provida, tão somente para reduzir a pena imposta ao apelante para 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, acrescida do pagamento de 20 dias-multa, cada qual no mínimo legal, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, nos termos fixados na sentença, reduzindo-se, todavia, o valor da pena pecuniária para 1 salário-mínimo.